Tribunal: TJBA
Processo: 8025361-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025361-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIANA DE CASTRO FILARDI RIBEIRO Advogado(s): ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA APELADO: GUILHERME BAROUH AZEVEDO Advogado(s):ALESSANDRA ALVES AMARAL, NAYARA LUZIA DE SENA EVANGELISTA, JULIA LEAL BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORMATURA. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por autora em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na organização de evento de formatura, consistente na exibição indevida de imagens de terceira pessoa em seu lugar. Sentença de parcial procedência que fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 e indeferiu danos materiais. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; (ii) verificar se é cabível a elevação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência. III. Razões de decidir 3. A ocorrência do dano moral é incontroversa. A falha na prestação do serviço, em momento único e de relevância social, ultrapassa meros aborrecimentos e justifica a reparação. 4. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória, punitiva e pedagógica. No caso, o valor arbitrado em primeiro grau se mostra insuficiente, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00. 5. Quanto aos honorários, o percentual fixado em 10% sobre a condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e remunera adequadamente o trabalho profissional, inexistindo motivo para aumento. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8025361-93.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIANA DE CASTRO FILARDI RIBEIRO e apelado GUILHERME BAROUH AZEVEDO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.